Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704466-83.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ELOIZA VENCESLAU DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso. 2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão impugnado a manteve pronunciada pela qualificadora do recurso do emprego que dificultou a sua defesa, desconsiderando as declarações testemunhais que afastam a ocorrência de surpresa no modus operandi a ela imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, §2o, inciso IV, do CP, e 413, caput, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que pertine à qualificadora relativa ao crime ter sido praticado com emprego de recurso que dificulte a defesa do ofendido (inc. IV do § 2o do art. 121 do Código Penal), conforme se extrai do laudo de exame de corpo de delito – cadavérico no 5900/21, este foi atingido por quatro facadas na região das costas, tudo a indicar que ELOIZA agiu de forma a impossibilitar qualquer tipo de reação (ID 37284098). A testemunha Thalita, vizinha da vítima, declarou, em juízo, que presenciou a acusada brigando com o companheiro na porta de casa, em razão de ciúmes. (...) Destarte, não se mostra manifestamente improcedente a presença da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nesse contexto, mantenho a referida qualificadora, diante da existência de indícios de sua ocorrência, devendo ser submetida a julgamento ao Conselho de Sentença” (ID 38863387). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 121, § 2o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO CONFIGURADA. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS LASTREADAS NAS PROVAS DOS AUTOS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ no que concerne à manutenção das qualificadoras mencionadas na decisão de pronúncia, posto que concretamente fundamentadas no conjunto probatório dos autos. Não sendo manifestamente improcedente a incidência das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa, inviável sua exclusão por esta Corte, sendo da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação. Com efeito, compete ao Juiz natural da causa dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não das referidas qualificadoras. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.955.313/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025